Tribunal: TJMT
Processo: 0000888-10.2015.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000888-10.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANILDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.204.351-80 (APELANTE), SIRLEY PEREIRA DE PAULA - CPF: 045.241.511-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147
“CAPUT”
, DO CP - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA - IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PALAVRA DA OFENDIDA – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA – MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS - CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO SURSIS PELA PENA DE DETENÇÃO -

MEDIDA MAIS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 160, DA LEP – AFASTAMENTO DA OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DEVE SER COMPROVADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO IMPROVIDO.

O
crime de ameaça é delito formal e instantâneo e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos.

Em caso de suspensão condicional da pena, a Lei de Execução Penal prevê, prevê em seu artigo 160, que após t
ransitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência a
o condenado, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Neste momento, caso realmente entenda serem mais gravosas as condições impostas no sursis, bastará o recorrente, devidamente orientado por seu defensor, ao ser chamado para a audiência admonitória, recusar o benefício. Alcançando, assim, o objetivo que pretende atingir.

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraída dos autos da ação penal nº 0000888-10.2015.811.0018 (código 69167) que tramitou pela 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, em que
Vanildo Pereira dos Santos
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, ao cumprimento de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, sendo aplicado o sursis previsto no artigo 77, do Código Penal,

(Id. 18064461).

Em suas razões, o apelante pede o provimento do recurso para ver-se absolvido, haja vista não existirem provas suficientes para condenação.

Mantida a condenação, requer seja substituído o sursis pelo regime aberto, por ser mais benéfico ao apelante (Id. 18064470/471).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença (Id. 18064473/474).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo (Id. 19923487), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Ameaça. Violência doméstica. Sentença condenatória. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade do fato. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação. Palavra da vítima possui especial relevância em situações que envolvem violência doméstica. Relato minucioso em ambas as fases da persecução penal. 2) Alegação de que o cumprimento da reprimenda no regime aberto seria menos gravoso que o sursis. Improcedência. Ausência de ilegalidade na concessão do benefício. Instituto que se trata de direito subjetivo do réu. Dever de concessão do sursis pelo juiz sentenciante quando cumpridos os requisitos legais do art. 77 do Código Penal. Não é cabível, nesta fase processual, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que somente após o trânsito em julgado da decisão, e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes STJ e TJMT. 3) Pleito de isenção das custas processuais. Improcedência. Matéria afeta ao juízo da execução. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo.”

É o relatório.

Sem revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal, extraída dos autos da ação penal nº 0000888-10.2015.811.0018 (código 69167) que tramitou pela 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, em que
Vanildo Pereira dos Santos
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, ao cumprimento de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, sendo aplicado o sursis previsto no artigo 77, do Código Penal,

ao cumprimento das seguintes condições pelo prazo de dois anos: a) proibição de frequentar bares, boates e afins; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Em suas razões, o apelante pede o provimento do recurso para ver-se absolvido, uma vez que o conjunto probatório apresenta-se insuficiente no que se refere ao crime de ameaça.

Expõe a denúncia que:

“(...) Restou apurado que o acusado e a vítima conviveram em união estável por aproximadamente 06 (seis) anos, sendo que desta união conceberam uma filha. Segundo consta, na época dos fatos estavam separados há aproximadamente um mês. Relatou-se que na data dos fatos, o imputado foi até a residência da vítima e manteve com ela relação sexual consentida. Demonstrou-se que após a relação, o casal passou a discutir, oportunidade em que VANILDO ameaçou Sirley, dizendo que iria matá-la.

Consta dos autos que durante o período em que conviveram, o acusado, por diversas vezes, ameaçou a vítima de morte, além de xinga—la e agredi-la fisicamente com socos, empurrões e esganaduras, sendo que em uma das ocasiões esta chegou a desmaiar em razão da conduta do denunciado.

Ante ao exposto, denuncio VANILDO PEREIRA DOS SANTOS, já qualificado, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal com as implicações da Lei n° 11.340 06 (...)”

(Id. 18059954).

Inicialmente destaco que a materialidade delitiva restou demonstrada nos autos, através do boletim de ocorrência (Id. 18059959), termo de

declaração (18059962), relatório policial (Id. 18060499) e pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

Da mesma forma, denota-se que a autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos colhidos durante a persecução processual, os quais evidenciaram, indubitavelmente, a ocorrência do crime de ameaça.

Vejamos as declarações feitas pela vítima perante a autoridade policial:

“Que diz ter sido ex-companheira conjugal de fato de Vanildo Pereira dos Santos por um período de seis anos, tendo terminado o relacionamento com ele a um mês e tem uma filha de

seis anos com ele.

Que em horário aproximado das 05 horas do dia 08/12/2014, diz que Vanildo se deslocou até sua residência para conversar. Que em meio a discussão, diz ter se relacionado sexualmente com Vanildo Pereira e afirma que durante a relação sexual, Vanildo constantemente tentava fazer sexo anal, sendo que a declarante não consentiu nesse tipo de sexo, fato que motivou o início da discussão. Que durante todo o período que conviveu Vanildo, diz ter sido xingada, ameaçada de morte por várias ocasiões e diz ter sido agredida fisicamente por meio de socos em seu rosto, empurrões e em três ocasião foi esganada por ele, vindo até mesmo a desmaiar em uma das ocasiões. Que diz er conhecimento que Vanildo Pereira dos Santos tem uma espingarda e acredita que ele mantem ela na casa do irmão dele de nome Amarildo Pereira dos Santos e por isso pelas diversas ameaças que sofre por ele, que teme pela sua segurança (...)” (Id. 18059962).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, embora tenha afirmado que não se lembrasse especificamente da data citada, se lembrava das ameaças constantemente sofridas, tendo inclusive confirmado os fatos narrados, conforme consignado pela autoridade judiciária na sentença proferida:

“Sob o crivo do contraditório e ampla defesa a vítima confirma os fatos relatados perante a autoridade policial, ressaltando que durante o relacionamento com Vanildo era constantemente ameaçada pelo ex-companheiro. Disse que eram comuns os episódios de término e recomeço do relacionamento e que ficou com sequelas emocionais decorrentes da relação conturbada que manteve com Vanildo.

Corrobora, as informações trazidas pela infante Maria Eduarda Pereira de Paula, filha da vítima e do acusado, ouvida em juízo, na condição de informante, tendo afirmando que por diversas vezes presenciou discussões entre seus genitores, assim com a ameaças proferidas. (Id. 18065495-relatório de mídia).

O apelante por sua vez, afirmou em juízo que se recordava das discussões ocorridas entre ele e sua convivente, porém, negou ter feito qualquer ameaças a ela

e que jamais teve a intenção de causar-lhe qualquer mal. Afirmou ainda que foi registrado boletim de ocorrência em razão de mensagem encaminhada pela sua ex-companheira, em que o ameaçava dizendo que registraria um BO por estupro e ameaça, porém não juntou aos autos as mensagens citadas.

Convém registrar, que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos.

Assim, a promessa de mal injusto e grave ameaça lançada pelo recorrente foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade não só da vítima como da infante, tanto que, dirigiu-se à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Juara/MT, a fim de requerer Medidas Protetivas de Urgência, cujo pedido foi deferido pela autoridade judicial (Id. 18059967).

Portanto, diante da análise do conjunto probatório verifica-se que, o depoimento da vítima, embora perante a autoridade judicial tenha afirmado que não se lembrava com detalhe da data, declarou que não foi a primeira vez que sofreu ameaças, razão pela qual, o argumento articulado pelo réu é isolado e sem fundamentação plausível.

V
ale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminal dictado em La real Universidad de Pisa
,
v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice,
está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a
“coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”.
(sic).

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“
(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou

a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu
” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT, 2007, p.7).

Portanto, tem-se que o conjunto probatório colhido é apto a caracterizar, sem mais bastar, a ocorrência da ameaça praticada pelo recorrente, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Aplicam-se ao caso, julgados desse e. Tribunal de Justiça:

“(...)
Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva, cabendo ressaltar que a palavra da vítima reveste-se de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, uma vez que, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas
. (...).”
(Ap 134819/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 27/05/2015) (n. n.)

“(...)
Sendo a prova testemunhal clara, coerente e fornecendo ela sólidos elementos capazes de demonstrar a ocorrência do crime de ameaça, bem assim de que houve o receio da vítima de sofrer mal justo e grave, o édito condenatório é medida impositiva
(...).”

(Ap 87222/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (n. n.)

Assim, embora a defesa do apelante tenha tentado abalar a credibilidade da palavra da vítima, esta se mostra harmônica e coerente com o conjunto probatório, conduzindo-nos à certeza da existência do delito e de sua autoria.

Por fim, o recorrente foi condenado a três meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal. O Magistrado sentenciante aplicou o benefício do sursis, previsto no art. 77 e seguintes do Código Penal. A defesa busca, em síntese, seja afastada a suspensão condicional da pena, uma vez que a aplicação de tal instituto se revela mais prejudicial do que o cumprimento da pena privativa de liberdade, em regime inicial aberto.

Com a devida vênia, entendo que não assiste razão ao apelante.

Na hipótese dos autos, verifico que o juiz cumpriu o que determina o Código Penal, pois após definir o
quantum
da pena privativa de liberdade (um mês de detenção) e seu regime de cumprimento, diante da impossibilidade de sua substituição por restritiva de direito, preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 77 do Código Penal, concedeu ao réu o direito de vê-la suspensa pelo prazo legal de dois anos, fixando as seguintes condições para o cumprimento do sursis: “a) proibição de frequentar bares, boates e afins; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades”. (ID 18064461).

Com efeito, não cabe ao acusado escolher sua pena de acordo com seu juízo de conveniência. E, embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado em razão de seu caráter facultativo, tal recusa somente há de ser feita no momento adequado.

No caso de suspensão condicional da pena, a Lei de Execução Penal prevê, prevê em seu artigo 160, que após t
ransitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência a
o condenado, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas.

Logo, havendo interesse por parte do réu, ele poderá recusar a aceitar as condições impostas na sentença, o que importará no cumprimento da pena privativa de liberdade tal qual originalmente imposta.

Nesse sentido, segue

decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“Assim, embora a
suspensão condicional da pena
seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma, não é cabível, nesse momento, a revogação do
sursis
concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao
sursis,
caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes: REsp 1384417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 06/04/2015;.”

Dessa forma, caso realmente entenda serem mais gravosas as condições impostas no sursis, bastará o recorrente, devidamente orientado por seu defensor, ao ser chamado para a audiência admonitória, recusar o benefício. Alcançando, assim, o objetivo que pretende atingir.

Por fim, a defesa postula a isenção do pagamento das custas processuais. Contudo, a pretensão não merece guarida, pois, a condição financeira do apelante não impede a condenação nas custas processuais, nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50, e atualmente regulados pelo NCPC, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar o pagamento destas, mas jamais isentá-lo, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática do crime reconhecido na sentença recorrida.

Tal tratamento está disciplinado nos parágrafos §2.º e 3.º do art. 98 do NCPC, verbis:

“§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

As custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Desse modo, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem elas consectário da condenação, todavia, é possível requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Assim, eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais constitui providência que deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Neste sentido, é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, bem como neste Tribunal de Justiça:

“1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2.
Sendo as custas processuais meros consectários da sucumbência, a condenação, de ofício, ao seu pagamento não implica o agravamento da pena, de modo que não se observa, no acórdão estadual, contrariedade ao princípio que veda a reformatio in pejus
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (Grifei).

“... 5) PLEITO COMUM DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO DE TODOS ELES NAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL...

...

5 –
Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária
. Ademais, trata-se de providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, já que existe a possibilidade de alteração de sua real situação financeira após a data da condenação.”
(N.U 0001423-65.2017.8.11.0018, Ap 81480/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Desta forma, a condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap 59844/2018 – Primeira Câmara Criminal – 22.11.2018).

Assim, inviável o pleito de exclusão das custas processuais da condenação.

Por todo exposto,
des
provejo
o recurso de apelação interposto por
Vanildo Pereira dos Santos
, mantenho a r. sentença condenatória em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020